Tribunal: TJBA
Processo: 0503880-52.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503880-52.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PALOMA CALDAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: ELISSON BADARO ALMEIDA

Advogado(s)
:

PJ08

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, II, DO CPC. ABANDONO DE CAUSA. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0503880-52.2018.8.05.0080
,
em que figuram como Apelante,
PALOMA CALDAS DOS SANTOS
e, como Apelad
o
,
ELISSON BADARO ALMEIDA.

A
c
ordam os Desembargadores componente
s da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânim
e,
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO

APELO
, n
os termos do voto d
o
Relator.

Sala de Sessões, de de 20
23
.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça